Tribunal: TJMT
Processo: 0010788-21.2010.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010788-21.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS E SALGADOS KELECK LTDA - CNPJ: 01.370.961/0001-50 (APELANTE), JOAO APARECIDO PAPASSIDERO - CPF: 784.713.708-91 (ADVOGADO), MARCIA A C XAVIER - CNPJ: 00.477.269/0001-63 (APELANTE), CLAYTON PEREIRA COLAVITE - CPF: 216.939.638-17 (ADVOGADO), EMBRAPLASTIC EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 04.821.741/0001-94 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), JOSE SINVALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 332.125.381-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS E SALGADOS KELECK LTDA - CNPJ: 01.370.961/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA A C XAVIER - CNPJ: 00.477.269/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e administrativo. Apelação cível. Anulação de débitos fiscais. Inscrição indevida em dívida ativa. Empresa baixada. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Termo inicial da correção monetária adequado à súmula 362/STJ. Recurso parcialmente provido
.

I. C
aso em exame

1
.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de débitos fiscais lançados após a baixa da inscrição estadual da empresa autora, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos débitos fiscais constituídos após a baixa cadastral da empresa; (
ii
) definir se a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral indenizável; e (
iii
) determinar o termo inicial correto para a incidência da correção monetária e juros de mora sobre a indenização
.

III. R
azões de decidir

3.

A comprovação documental da baixa da inscrição estadual da empresa em 13/08/2007 afasta a possibilidade de constituição de crédito tributário relativo a períodos posteriores, inexistindo fato gerador hábil a sustentar a cobrança.

4. A inscrição indevida em dívida ativa e o ajuizamento de execuções fiscais sem respaldo jurídico configuram dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a prova de prejuízo concreto, em razão da ofensa à imagem e à credibilidade do contribuinte.

5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

6. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional à gravidade do ato, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em conformidade com a Súmula 362/STJ e o art. 3º da EC 113/2021, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações em danos morais impostas à Fazenda Pública devem observar a Taxa SELIC a partir da data da sentença.

IV. D
ispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"1.
A Taxa SELIC incide, de forma única, desde a data da sentença que fixou o valor da indenização por danos morais até o efetivo pagamento, nos termos da EC 113/2021 e da Súmula 362/STJ.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944; Lei nº 8.934/1994, art. 61, caput; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362;
AgRg
no
AResp
nº 238.177/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 4.12.2014; TJMT,
ApCiv
nº 1011714-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Anulação de
DARFs
c/c Indenização por Danos Morais nº 0010788-21.2010.8.11.0041, ajuizada pelo particular para cancelar todas as
DARFs
emitidas após 13.8.2007 e obter compensação por dano moral. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos em face do Estado para declarar nulos os débitos fiscais cujos fatos geradores sejam posteriores a 13.8.2007, fixou dano moral em R$ 4.000,00 (SELIC – EC 113/2021), reputou improcedentes os pedidos em relação às corrés privadas, arbitrou honorários de 10% em favor da autora contra o Estado e de R$ 1.000,00 para cada corré (exigibilidade suspensa), e dispensou a remessa necessária (art. 496, § 3º, II, CPC). (Id 335355853)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral, por ausência de prova do fato lesivo (art. 373, I, CPC) e, subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado; pleiteia, ainda, que os consectários fluam a partir do arbitramento, com fundamento na Súmula 362/STJ. (Id 335355855)

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou não haver interesse ministerial na intervenção e devolveu os autos sem manifestação de mérito. (Id 341601351)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme consta dos autos, o Estado de Mato Grosso se insurge contra sentença que declarou nulos os débitos fiscais posteriores a 13.8.2007 e fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00. Em suas razões, sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral por ausência de prova (art. 373, I, CPC) e, subsidiariamente, requer a redução d
a quantia
, bem como que os consectários fluam a partir do arbitramento, à luz da Súmula 362/STJ
.

Da nulidade dos débitos fiscais

A sentença declarou nulos os débitos fiscais cujos fatos geradores sejam posteriores a 13
.
8
.
2007, data em que a empresa autora teve sua inscrição estadual baixada.

A controvérsia está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos. O extrato do cadastro de contribuintes demonstra claramente que a empresa teve status de "empresa baixada" em 13
.
8
.
2007 (Id. 55735281).

Os débitos questionados referem-se ao período compreendido entre 07/2007
e
08/2011, conforme demonstrativo das CDAs
n
.
20167353, 20168712, 20125416, 20125658 e 20129937.

No período posterior a agosto de 2007, a requerente não desenvolvia suas atividades econômicas por extinção, razão pela qual não há como se cogitar a ocorrência de fato gerador apto à constituição do crédito tributário.

O art. 61, caput, da Lei nº 8.934/94 estabelece que o fornecimento de informações cadastrais aos órgãos executores do Registro Público desobriga as empresas de prestarem idênticas informações a outros órgãos das Administrações Federal,
Estadual
ou Municipal.

Neste ponto, a apelação não merece provimento.

Da configuração do dano moral

O Estado apelante alega que não houve configuração de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e que não há provas nos autos da ocorrência de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal ilegítima são suficientes para ensejar a reparação moral, sendo o dano presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento no
AgRg
no
AResp
nº 238.177/MG (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 4.12.2014): "
Está pacificado nesta Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito bem como o protesto indevido caracterizam, por si só, dano in
re

ipsa
, o que implica responsabilização por danos morais
."

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, modalidade que não exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano." (TJMT, Apelação Cível nº 1011714-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2022)

No caso concreto, restou demonstrado que:

a)
a
empresa teve baixa em sua inscrição estadual em 13/08/2007;

b)
f
oram lançados débitos tributários referentes a fatos geradores posteriores a essa data;

c)
h
ouve inscrição indevida
em dívida ativa por meio das CDAs mencionadas;

d)
f
oram ajuizadas execuções fiscais contra a empresa.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação: (i) do ato; (
ii
) do dano; e (
iii
) do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo.

Portanto, está configurado o dano moral indenizável.

Do valor da indenização

O Estado apelante requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante de R$ 4.000,00 seria excessivo e desproporcional.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

O art. 944 do Código Civil estabelece que a indenização
mede-se
pela extensão do dano. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar também: (i) a gravidade da conduta do ofensor; (
ii
) a extensão do dano; (
iii
) a capacidade econômica das partes; (
iv
) o caráter pedagógico da condenação; e (v) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Este Tribunal de Justiça tem adotado parâmetros semelhantes em casos análogos de inscrição indevida em dívida ativa:

"RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ANULATÓRIA DE CDA E EXECUÇÃO FISCAL. CASO DE HOMÔNIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DANO MORAL IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. (...) Reduzido o quantum indenizatório por danos morais para R$ 4.000,00. Precedente." (TJ-RS - Recurso Cível: 71009270794 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 30
.
7
.
2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública)

O valor fixado não representa enriquecimento sem causa, mas sim compensação adequada pelo abalo sofrido, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Portanto, o valor de R$ 4.000,00 deve ser mantido.

Do termo inicial da correção monetária - súmula 362/STJ

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

A sentença fixou a incidência da Taxa SELIC a partir da citação. Contudo, para danos morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (sentença), conforme determina a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 362/STJ.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
."

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu artigo 3º, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública sejam atualizadas pela Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.

Portanto, para condenações da Fazenda Pública em danos morais, a Taxa SELIC deve incidir uma única vez, desde a data da sentença (arbitramento), até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, deve ser acolhido parcialmente o pedido do apelante para corrigir o termo inicial, fixando-se que a Taxa SELIC incidirá a partir da data da sentença de primeiro grau (14
.
8
.
2024).

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para corrigir
o termo inicial da correção monetária e juros de mora, fixando que a Taxa SELIC (EC 113/2021) incidirá uma única vez, desde a data da sentença de primeiro grau (14
.
8
.
2024) até o efetivo pagamento
, mantendo, no mais, o que ficou decidido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026